Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-03.2020.8.11.0039
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001415-03.2020.8.11.0039
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A DEFESA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006), à pena total de 5 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) existência de medidas protetivas de urgência impostas ao réu; (ii) ameaças à vítima via contato telefônico; (iii) acusado tinha ciência das medidas e agiu em descumprimento; (iv) testemunhos do policial militar e da genitora da vítima corroboram a narrativa da ofendida.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência por insuficiência probatória; (ii) absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência por atipicidade da conduta; (iii) subsidiariamente, exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) analisar se houve consentimento da vítima quanto ao descumprimento das medidas protetivas, apto a tornar a conduta atípica; (iii) definir se a aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal aos crimes pelos quais o apelante fora condenado configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que coesa e coerente, assume especial relevância probatória.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, aliada às declarações de sua genitora e do policial militar que atendeu a ocorrência, comprova de maneira suficiente a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
7. Não prospera a alegação de atipicidade da conduta, tendo em vista que, de acordo com a vítima, ela jamais consentiu que o apelante entrasse em contato via telefone.
8. A agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, aplicada no crime de ameaça, não configura bis in idem, haja vista que este delito não possui como elementar o prevalecimento da relação doméstica para a prática do delito.
9. Por outro lado, em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a incidência da agravante configura bis in idem, pois a violência doméstica já é elemento do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147 e 61, II, ‘f’; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o, III e 24-A; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC e REsp n. 2.182.733/DF; TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1000634-14.2024.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001415-03.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON FERREIRA MOTA - CPF: 062.633.811-59 (APELANTE), BRENDA ESPINOSA DE SOUZA - CPF: 051.318.851-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A DEFESA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ARTIGO 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006),
à pena total de 5 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de medidas protetivas de urgência impostas ao réu;
(ii)
ameaças à vítima via contato telefônico;
(iii)
acusado tinha ciência das medidas e agiu em descumprimento;
(iv)
testemunhos do policial militar e da genitora da vítima corroboram a narrativa da ofendida.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência por insuficiência probatória;
(ii)
absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência por atipicidade da conduta;
(iii)
subsidiariamente, exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii)
analisar se houve consentimento da vítima quanto ao descumprimento das medidas protetivas, apto a tornar a conduta atípica;
(iii)
definir se a aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal aos crimes pelos quais o apelante fora condenado configura
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que coesa e coerente, assume especial relevância probatória.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, aliada às declarações de sua genitora e do policial militar que atendeu a ocorrência, comprova de maneira suficiente a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

7. Não prospera a alegação de atipicidade da conduta, tendo em vista que, de acordo com a vítima, ela jamais consentiu que o apelante entrasse em contato via telefone.

8. A agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, aplicada no crime de ameaça, não configura
bis in idem,
haja vista que este delito não possui como elementar o prevalecimento da relação doméstica para a prática do delito.

9. Por outro lado, em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, a incidência da agravante configura
bis in idem
, pois a violência doméstica já é elemento do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 147 e 61, II, ‘f’; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o, III e 24-A; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC e REsp n. 2.182.733/DF; TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1000634-14.2024.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Wellington Ferreira Mota
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação penal n. 1001415-03.2020.8.11.0039, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006), ambos em concurso material, à pena total de
5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
(id. 221229741).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de que as provas dos autos seriam insuficientes para lastrear condenação e, especificamente quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, sob a alegação de que a conduta é atípica, tendo em vista que a própria vítima quem teria o convidado para ir até a casa dela. Subsidiariamente, sustenta que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal configura
bis in idem,
motivo pelo qual requer seu afastamento (id. 221229751).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 221229753).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 224688178).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Wellington Ferreira Mota
foi denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
do Código Penal), cometidos em desfavor da vítima Brenda Espinosa de Souza
,
considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01 - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18/10/2020, por volta das 21h:37min., na Rua Rio Grande do Sul, n.o 2315, Bairro Centro, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado WELLINGTON FERREIRA MOTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em contexto no âmbito de violência doméstica, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista em lei.

FATO 02 – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO:

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01, o denunciado, WELLINGTON FERREIRA MOTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ameaçou, com palavras, a vítima BRENDA ESPINOSA DE SOUZA, de lhe causar mal injusto e grave.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos informes preliminares que, conforme revela o Boletim de Ocorrência n.o 2020.252078, (fls. 62 – 64/IP ID 50001247), que, ao longo do dia dos fatos, o denunciado WELLINGTON, teria entrado em contato telefônico por diversos números (a dizer, do telefone do pai, da mãe do denunciado e ainda por telefone desconhecido (print de celular fls. 56 – 58/IP ID 50001245)), perguntando onde a vítima BRENDA estaria, razão pela qual por si só já descumpriria o item “b”, de decisão que concedeu medida protetiva a vítima em processo no 1001336- 24.2020.8.11.0039.

Desponta do Boletim de Ocorrência n.o 2020.252078, (fls. 62 – 64/IP ID 50001247), que, ainda no dia dos fatos, no período noturno, momento em que a vítima retornaria a sua residência, esta teria recebido outra ligação do increpado dizendo o seguinte “se fosse você, não ficaria na sua casa”, e em virtude do receio que sentiu, ligou para sua genitora, para que esta lhe buscasse. Além disso, WELLINGTON, teria ligado novamente e afirmado ter comparecido a casa da vítima e pegado alguns de seus pertences e os jogado em um terreno baldio que fica ao lado da casa, para que ela fosse buscá-los.

Em seguida, BRENDA compareceu ao batalhão da PM, na companhia de sua genitora, para registrar Boletim de Ocorrência. Na ocasião os policias a acompanharam até sua residência, onde não verificou-se nenhum sinal de arrombamento e ao se dirigirem até o terreno baldio mencionado pelo denunciado, encontraram os pertences da vítima.

Ressalta-se que a vítima também alega temer por sua vida, devido as ameaças que vem sofrendo do increpado não só na data dos fatos, como em dias anteriores, afirmando que caso ela se envolva com outra pessoa, este irá mata lá, pois BRENDA pertenceria a ele.

Em sede de interrogatório policial, o acusado confirmou ter mantido contato com a vítima por meio de ligações telefônicas, sendo o teor das conversas referentes a contas pendentes que ambos haviam feito a época em que viveram juntos e de objetos que este havia deixado na casa onde viviam, WELLINGTON negou que teria ameaçado BRENDA ou ido até sua casa e jogado seus pertences em um terreno baldio, e ainda afirmou não lembrar-se de ter ligado através dos telefones de seus genitores.

Fato é que a restrição contida no item ‘a’ da decisão que concedeu as medidas trouxe em seu bojo a proibição do ‘agressor de se aproximar da ofendida em uma distância de 300 (trezentos) metros’, e, por sua vez, o item ‘b’ impôs ao requerido a proibição de ‘manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação’.

Isto posto, há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.

A materialidade das infrações penais e os indícios de autoria estão consubstanciados, pelos Boletim de Ocorrência n.o 2020.252078, (fls. 62 – 64/IP ID 50001247), termo de declarações da vítima, (fl. 07 – 08/IP ID 41795393), Termo de declaração do denunciado (59 – 61/IP ID 50001246) e pela Decisão que concedeu as medidas protetivas (fls. 30 – 32/IP ID 41858989).
(id. 221229668).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena total de
5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O recorrente alega que as provas dos autos não fornecem a certeza necessária quanto à prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, sobretudo porque o édito condenatório estaria embasado apenas nos relatos da ofendida.

Com base nisso, requer seja absolvido com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
e no princípio do
in dubio pro reo.

Sem razão.

Inicialmente, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante conviveu com a vítima por cerca de 2 (dois) anos antes dos fatos delituosos, enquadrando-se na hipótese prevista no
artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006
.

Nesse sentido, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória.

Além disso, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Nessa linha de raciocínio, as provas angariadas aos autos atingem o
standard
necessário para a condenação.

Na espécie, verifica-se que a vítima
Brenda Espinosa de Souza,
ao depor em juízo, narrou que o relacionamento com o acusado era marcado por ciúmes excessivos por parte dele, o que culminou em diversas discussões. Declarou que, ao tentar encerrar o vínculo, o acusado não aceitou bem a separação e, após uma primeira briga, ela solicitou medidas protetivas. Relatou que, mesmo ciente da existência da ordem judicial, o recorrente descumpriu a determinação ao ingressar na residência, sem autorização e sem possuir chave, e ao realizar ligações em que dizia ter jogado fora objetos que havia lhe presenteado (id. 221229732).

Acrescentou que, ao ligar de números diferentes, o acusado proferiu ameaças veladas, dizendo que “isso não ficaria assim” e que “iria prejudicá-la onde mais temia”, deixando claro que se referia à sua filha, por quem ele também nutria ciúmes. Por fim, detalhou que, diante das ameaças e da invasão à sua residência, se sentiu completamente vulnerável, a ponto de mudar de cidade por medo do réu (id. 221229732).

Durante a instrução, o Policial Militar
Adriano Coelho da Rocha
relatou que atendeu uma ocorrência na residência da vítima, a qual relatava ter notado a subtração e o espalhamento de seus pertences pelo quintal vizinho. Esclareceu que a vítima informou estar protegida por medida protetiva de urgência contra seu ex-companheiro, o qual continuava a ameaçá-la por ligações e mensagens. Disse que, naquele dia, a vítima estava em pânico e, inclusive, temia que o acusado estivesse no interior da casa (id. 221229732).

A genitora da ofendida,
Arimar Espinosa,
declarou em juízo que, em outra oportunidade, a filha foi agredida fisicamente pelo réu, o que as motivaram a comparecerem à Delegacia e solicitarem medidas protetivas de urgência. Afirmou que, dias após esse episódio, sua filha estava na sua residência, quando o acusado teria retornado à casa da vítima, arrombado o imóvel e jogado seus pertences em um terreno baldio ao lado. Disse que retornaram com um policial ao local e que constataram que o acusado havia entrado pelo forro do banheiro. Narrou que era comum o réu ligar para ameaçá-la, afirmando que “a coisa ia piorar”. Detalhou que, por conta disso, a vítima passou a residir com ela, até se mudar para outra cidade, com medo de permanecer na localidade em que viviam (id. 221229732).

O apelante, por seu turno, ao ser interrogado em juízo, confirmou que tinha ciência da existência da medida protetiva e admitiu ter feito diversas ligações para a vítima, alegando tratar-se de conversas sobre pendências financeiras do casal e seus objetos pessoais. Negou ter proferido ameaças, inclusive a de matar Brenda caso ela se envolvesse com outro homem, bem como alegou que só retornou à casa para buscar seus objetos após a mudança da vítima. Negou também ter arrombado o local ou jogado os objetos da ofendida no terreno baldio. Confirmou que discutiu com a vítima por telefone na data mencionada na denúncia, 18/10/2020, mas negou qualquer ameaça direta (id. 221229732).

Diante disso, constata-se que as informações colhidas na fase inquisitiva que deram azo ao oferecimento da denúncia, caracterizadas pelo relato coeso, firme e coerente da ofendida, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar que, apesar da imposição de medidas protetivas de urgência no bojo dos autos n. 1001336-24.2020.8.11.0039, as quais o apelante mencionou ter ciência, ainda assim ele manteve contato por ligação e, inclusive, proferiu ameaças, causando efetivo temor à vítima.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório capaz de demonstrar que ele incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia.

1.2. Tipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o apelante discorre que sua conduta seria atípica, tendo em vista que a vítima concorreu para que o delito se consumasse, mediante consentimento para que ele entrasse em contato e se aproximasse.

Contudo, a alegação não procede.

Como é cediço, o consentimento da vítima, de fato, é suficiente para retirar o dolo do agente e tornar a conduta atípica. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] O consentimento da vítima, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial (Precedentes do STJ) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1000634-14.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Porém, as provas dos autos, em especial a narrativa judicial da vítima e sua genitora, revelam um cenário fático diverso.

Como se observa, as medidas protetivas de urgência foram impostas nos autos n.
1001336-24.2020.8.11.0039 em 07/10/2020, oportunidade em que foi determinada a proibição do agressor de
“se aproximar da ofendida em uma distância de 300 (trezentos) metros”
e de
“manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação”.
Além disso, consta nos autos que o apelante foi intimado da imposição das medidas no mesmo dia e, quando inquirido em juízo, confirmou que tinha ciência a respeito delas (id. 221229296).

De acordo com a narrativa judicial da vítima, corroborada pelas declarações de sua genitora
Arimar, a ofendida jamais consentiu que o réu entrasse em contato através de telefone, máxime ao se considerar que, segundo ela, as ligações eram realizadas por números de telefone que sequer pertenciam ao recorrente.

Dessa forma, a conduta do apelante é típica e se amolda perfeitamente à descrição do crime do artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006, de modo que impõe-se a manutenção da condenação.

2. DAS PENAS

2.1. Pena provisória

Subsidiariamente, o apelante questiona a aplicabilidade da agravante do artigo
61, II, ‘f’, do Código Penal, sob o argumento de que o recrudescimento da pena, na segunda fase, configuraria indevido
bis in idem,
uma vez que a relação doméstica e familiar já foi considerada para enquadrar a conduta aos tipos penais de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Neste ponto, o pleito comporta parcial acolhimento.

Com efeito, a incidência da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal ao crime de ameaça não implica em
bis in idem,
especialmente ao se observar que a condição de prevalecimento de relações domésticas não constitui elementar do artigo 147 do Código Penal.

Ademais, a aplicabilidade da agravante se justifica na medida em que o réu se valeu da relação de proximidade e intimidade mantida com a vítima, com quem ele conviveu, para ameaçá-la, aproveitando-se da vulnerabilidade inerente a esse tipo de relação.

Sob outro aspecto, no que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 traz como elementar a o contexto de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a aplicação simultânea da agravante e a condenação representa sobreposição normativa, em desrespeito aos princípios da especialidade, proporcionalidade e vedação ao
bis in idem.

A propósito, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça aduzir a inexistência de
bis in idem,
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a inaplicabilidade da agravante do 61, II, ‘f’, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva, destacando que, neste tipo penal, não se aplica a tese firmada no tema repetitivo 1.197 da mesma Corte. Confira-se:

“[...] Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica já integra as circunstâncias elementares do tipo penal [...] No caso em análise, o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem como pressuposto específico a violência doméstica contra a mulher, elemento já considerado pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena, o que distingue a hipótese do Tema 1.197/STJ. [...] A aplicação simultânea da agravante e do tipo penal configura sobreposição normativa, em desrespeito aos princípios da especialidade, proporcionalidade e vedação ao bis in idem. [...] Tese de julgamento: ‘1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal. 2. O Tema 1.197/STJ não se aplica ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por tratar de situações distintas, em que a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incidiu sobre crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico [...]”
(STJ, REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

Portanto, sem maiores digressões, é imperativa a exclusão da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Assim, diante da valoração neutra das circunstâncias judiciais e da presença apenas da agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), que resultou o incremento da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), a pena privativa de liberdade deve ser reduzida para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção.

Considerando o concurso material de crimes reconhecido na sentença,
a pena definitiva do apelante corresponde a 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

À vista da reincidência, mantém-se o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Wellington Ferreira Mota,
a fim de afastar agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência e, por consequência, reduzir a pena privativa de liberdade final para
4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto,
em parcial consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025